Tribunal: TJMT
Processo: 1047917-52.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047917-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Propriedade Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR SANTANA DA SILVA - CPF: 059.927.041-16 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DA SILVA CARMIGNANI - CPF: 195.853.158-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SALÁRIO BASE DIVERGENTE DA RENDA EFETIVAMENTE PERCEBIDA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. PARCELAMENTO DO PREPARO AU
TORIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em Exame

1. Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Apelação, sob o argumento de que a movimentação bancária apresentada é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. O Recorrente afirma perceber salário de R$ 1.619,00
(um mil, seiscentos e dezenove reais),
alega violação ao acesso à justiça e pleiteia a concessão integral do benefício.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência econômica do Recorrente, com vistas à concessão da justiça gratuita no âmbito recursal.

III. R
azões de Decidir

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada mediante demonstração de capacidade financeira da parte.

4. Os documentos anexados revelam movimentações bancárias mensais superiores a R$ 3.000,00
(três mil reais)
, valor que excede significativamente o salário base declarado, evidenciando percepção de outras parcelas remuneratórias e renda efetiva superior à alegada.

5. Diante da inexistência de prova suficiente de incapacidade total, mas considerando o impacto das custas no orçamento do Recorrente, é cabível o parcelamento do preparo recursal, conforme autoriza o art. 98, § 6º, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstram renda incompatível com a alegada incapacidade financeira.

A divergência entre o salário base declarado e a renda efetivamente percebida, evidenciada por movimentação bancária superior, afasta a concessão da assistência judiciária gratuita.

O parcelamento do preparo recursal é
medida
adequada quando o valor das custas representa ônus significativo, ainda que não comprovada a hipossuficiência absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 6º, e 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO INTERNO
N. 1047917-52.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de A
gravo Interno
interposto por
Igor Santana da Silv
a

em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal.

Inconformado, o Agravante alega que possui renda mensal de R$ 1.619,00 (um mil seiscentos e dezenove reais), demonstrada por meio de holerites, e que as transferências observadas nos extratos bancários decorrem de repasses oriundos de conta salário.

Sustenta que os valores movimentados não superam, em média, dois salários-mínimos, sendo insuficientes para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Alega que a decisão ignorou os documentos apresentados e violou princípios constitucionais, como o acesso à justiça e a ampla defesa, ao desconsiderar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que impede o exame do mérito da Apelação e fere o direito ao duplo grau de jurisdição.

Diante disso, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e a concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Igor Santana da Silva
em face da decisão monocrática
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por identificar incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a movimentação bancária apresentada, que revelou entradas superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, além de omissão de extratos de conta ativa no Banco Bradesco, o que comprometeu a boa-fé processual e afastou a presunção de veracidade da declaração, conforme art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve equívoco na análise dos documentos acostados e alega que as movimentações financeiras decorrem do recebimento de salários e vales por meio de conta-salário, com posterior transferência para a conta do Nubank.

Afirma que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme demonstrado pelos holerites e extratos juntados aos autos.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não pode ser afastada sem prova relevante em sentido contrário e que a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Eis a síntese do necessário. Passo à análise do Recurso.

A controvérsia ora submetida ao crivo desta Câmara restringe-se à verificação da existência, ou não, dos pressupostos fático-jurídicos aptos à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, bem como os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com os custos inerentes ao processo judicial.

O Código de Processo Civil, por sua vez, confere à declaração de hipossuficiência prestada pela parte o valor de presunção relativa (
juris tantum
), admitindo prova em sentido contrário, que, uma vez produzida, elide a presunção legal.

No caso sob exame, embora o Recorrente alegue condição financeira precária, os documentos por ele apresentados não corroboram tal afirmação. Ao contrário, revelam um fluxo financeiro regular, com valores mensais creditados em conta bancária que ultrapassam, em média, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, o que

é indicativo suficiente de capacidade econômica para arcar, ao menos parcialmente, com os encargos processuais.

Cumpre salientar que, embora a
conta
bancária em questão esteja vinculada ao recebimento de salário, os valores ali movimentados superam com folga a quantia apontada como salário base (R$ 1.619,00),
e demonstram
que o rendimento do Recorrente é composto por outros componentes remuneratórios, tais como adicionais, vales e demais parcelas salariais habituais, circunstância comprovada pelos holerites anexados.

Nesse cenário, é forçoso reconhecer que não restou suficientemente demonstrada a alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, ônus que incumbia exclusivamente
ao R
equerente, conforme prevê o § 2º do artigo 99 do CPC.

Contudo, reconhe
ço
que o valor das custas processuais
,
de
R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos
,
pode representar um peso considerável no orçamento mensal do
Recorrente
, entendo que, em respeito ao princípio da razoabilidade, é admissível o parcelamento do preparo recursal, nos moldes do § 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Tal medida concilia o dever de contribuição da parte litigante com a garantia de acesso à ordem jurídica justa, preservando-se, ao mesmo tempo, a isonomia e a integridade do processo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno
,
porém, autorizo
o parcelamento do preparo recursal em
2
(
duas
)
parcelas
mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025